Tribunal: TJDFT
Processo: 0737138-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737138-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: AMANDA CRISTINA LEMES POVOA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA., contra decisão de Id 246012589 (origem), proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo no 0725152-40.2024.8.07.0020, ajuizada em desfavor de AMANDA CRISTINA LEMES POVOA, que indeferiu o pedido de inclusão do genitor da aluna no polo passivo da demanda. Preparo regular (Id 75805933). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora